Tribunal: TJMT
Processo: 1022682-72.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022682-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CARLEY DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 631.045.711-04 (RECORRENTE), HENRIQUE MINETTO OLIVEIRA - CPF: 035.636.441-01 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AVERBAÇÃO DE INTERSTÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação ajuizada por policial militar estadual visando ao reconhecimento de promoções retroativas na carreira, com reflexos funcionais e financeiros. O embargante alegou omissão quanto ao pedido subsidiário de aproveitamento de interstício excedente para futuras promoções, ausência de distinguishing em relação a precedentes invocados e falta de apreciação da tese de violação à isonomia entre oficiais e praças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido subsidiário de averbação de interstício excedente; (ii) estabelecer se havia dever de distinguishing em relação a precedentes sem eficácia vinculante invocados pelo embargante; e (iii) determinar se a ausência de exame da tese de violação à isonomia configura omissão apta ao acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O acórdão embargado reconhece a prescrição do fundo de direito com fundamento no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, porquanto a pretensão de revisão das promoções funcionais surgiu entre 2012 e 2014, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2025. A revisão de promoção funcional constitui ato administrativo único de efeitos permanentes, razão pela qual não se aplica a Súmula 85 do STJ relativa às relações de trato sucessivo. O pedido subsidiário de averbação de interstício excedente depende logicamente do reconhecimento da promoção retroativa, inexistindo excedente juridicamente computável sem o reconhecimento do direito originário atingido pela prescrição. A prejudicial de prescrição do fundo de direito torna desnecessário o exame expresso das pretensões acessórias e das teses de mérito, inexistindo omissão quando o julgamento implícito decorre da própria lógica decisória. O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, VI, do CPC dirige-se a precedentes vinculantes, não alcançando decisões monocráticas ou pronunciamentos sem eficácia obrigatória proferidos por outros julgadores. A alegação de violação à isonomia entre oficiais e praças constitui matéria de mérito prejudicada pelo reconhecimento prévio da prescrição do fundo de direito. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem ao reexame de fatos e fundamentos jurídicos apreciados no acórdão embargado. O prequestionamento considera-se configurado quando a decisão enfrenta suficientemente a questão jurídica controvertida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Embargos não acolhidos.
Tese de julgamento:
A pretensão de revisão de promoção funcional de policial militar submete-se à prescrição quinquenal do fundo de direito prevista no Decreto-Lei nº 20.910/1932. O reconhecimento da prescrição do fundo de direito prejudica o exame das pretensões acessórias e das teses de mérito correlatas. O pedido de averbação de interstício excedente depende do prévio reconhecimento judicial da promoção retroativa. O dever de distinguishing previsto no art. 489, §1º, VI, do CPC não se aplica a precedentes sem eficácia vinculante. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada no acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 1.022, 1.021, §4º, 1.026, §2º, e 489, §1º, VI; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.02.2013; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.749.670/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.04.2019; STJ, REsp 1.758.206/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.09.2018; TJMT, RApC nº 1031194-44.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias; TJMT, RApC nº 1011156-95.2019.8.11.0041, Rel. Desª Helena Maria Bezerra Ramos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão monocrática (
id. 350450378 - R.I. nº 1022682-72.2025.8.11.0001
),
que negou provimento ao Recurso.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da condição fática.

No caso, o acórdão embargado manteve a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95, com fundamentação explícita e suficiente assentada em três pilares:
(i) a pretensão de revisão de ato de promoção na carreira militar sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 1° do Decreto-Lei nº 20.910/1932; (ii) o direito teria surgido entre os anos de 2012 e 2014, ao passo que a ação foi ajuizada somente em 2025 — lapso temporal superior a uma década —, configurando, de forma inequívoca, a prescrição do fundo de direito; e (iii) a Súmula 85/STJ é inaplicável porque a revisão de promoção funcional configura ato administrativo único de efeitos permanentes, e não relação de trato sucessivo. Precedentes do TJMT e do STJ foram expressamente citados na fundamentação.

Restou demonstrado que o próprio Estado, por meio do Ofício nº 194/Ass.Jur./PMMT, comprovou que o Embargante foi promovido a Cabo em 19/4/2012, a 3º Sargento em 21/4/2016, a 2º Sargento em 21/4/2020 e a 1º Sargento em 21/4/2023, sempre assim que cumpridos os interstícios exigidos pela legislação vigente em cada período. Inexistiu omissão administrativa, houve, na verdade, pretensão de retroação a data que já havia prescrito quando do ajuizamento da ação, em 3/4/2025.

Ainda, o Embargante alega que o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido subsidiário de averbação do interstício excedente na ficha funcional, para cômputo nas futuras promoções.

O pedido subsidiário tem como pressuposto lógico e jurídico inafastável o reconhecimento judicial de que a promoção deveria ter ocorrido em data anterior à efetivamente verificada. Somente a partir desse reconhecimento haveria “excedente” juridicamente passível de cômputo. Sem o ato de promoção retroativa (
obstado, no caso, pela prescrição do fundo de direito que alcança o próprio direito de origem
), o tempo que se pretende “excedente” jamais existiu no plano jurídico. Trata-se de pressuposto que não se realiza na hipótese dos autos.

Deste modo, a prescrição do direito à promoção retroativa prejudica implicitamente toda e qualquer pretensão dele derivada, inclusive a subsidiária, tornando desnecessário o enfrentamento expresso dessa questão no acórdão. Ausente omissão real, o que há é um julgamento implícito por prejudicialidade, situação que não configura vício do art. 1.022 do CPC.

Acrescente-se que a própria documentação dos autos revela que o Embargante foi promovido regularmente em todas as datas subsequentes à entrada em vigor da Lei n. 10.076/2014, cumprindo os interstícios exigidos. Inexiste, portanto, qualquer descompasso funcional que justifique a averbação pretendida.

O Embargante sustenta também que o acórdão deixou de realizar o
distinguishing
dos precedentes da própria Turma Recursal por ele invocados no RI, especificamente o RI 1049379.72.2021.8.11.0001 (
Juiz Relator João Alberto Menna Barreto Duarte
) e o proc. 1011743-52.2021.8.11.0040 (
sentença de juízo de 1° grau
).

O dever de fundamentação qualificado do art. 489, §1°, VI do CPC (
que impõe ao julgador a demonstração expressa do distinguishing
) dirige-se a enunciados de súmula, julgamentos de casos repetitivos, IRDR e temas vinculantes, e não a decisões monocráticas individuais de outros julgadores, desprovidas de eficácia obrigatória. Os precedentes citados pelo Embargante são pronunciamentos individuais, sem força vinculante, produzidos por outros relatores, e não têm o condão de criar obrigação de distinção formal por este Colegiado.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou o julgamento em precedentes convergentes do próprio TJMT (
TJMT – 3ª CDPbC – RApC nº 1031194-44.2023.8.11.0041 – rel. Des. Jones Gattass Dias; TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 1011156-95.2019.8.11.0041 – relª. Des. Helena Maria Bezerra Ramos; TJMT – 2ª TR – RI nº 1040499-29.2025.8.11.0041 – rel. Juiz Edson Dias Reis; TJMT – 3ª TR – RI nº 1021908-42.2025.8.11.0001 – rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella; TJMT – 2ª TR – RI nº 1033054-85.2022.8.11.0001 – rel. Juiz Antonio Horacio da Silva Neto
) e em precedentes do STJ que consolidam o entendimento sobre prescrição do fundo de direito em ações de revisão de promoção militar (
AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/2/2013; AgInt nos EDcl no REsp 1.749.670/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12/4/2019; STJ – REsp n. 1758206/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/09/2018
).

A eventual divergência interna entre decisões individuais de diferentes relatores da Turma Recursal não configura vício do acórdão embargado e não obriga a Turma isolada ao
distinguishing
formal.

Por fim, o Embargante alega que o acórdão se omitiu quanto à tese de violação à isonomia, fundada no fato de o Estado ter firmado acordo administrativo com os Aspirantes a Oficial (
Mesa de Autocomposição nº 0012/CONSENSO-MT/2024
) sem estender idêntico tratamento às Praças.

A tese de violação à isonomia constitui matéria de mérito. Acolhida a prescrição do fundo de direito como questão prejudicial (
o que importa na extinção da própria pretensão antes do exame do mérito
), ficam automaticamente prejudicadas todas as questões de mérito, não incumbindo ao acórdão examiná-las em sequência.

O reconhecimento da prescrição equivale, para esse efeito, à extinção da pretensão: resolvida a prejudicial, torna-se dispensável o enfrentamento do mérito. A ausência de exame das teses de mérito após a extinção da pretensão não configura omissão, configura coerência lógica do julgamento.

- Da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- Do prequestionamento.

O simples pedido de prequestionamento, desacompanhado de vício real na decisão embargada, não autoriza a utilização dos embargos de declaração para esse fim.

Considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão enfrentou suficientemente a questão jurídica, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pela parte. No caso, o acórdão embargado enfrentou a questão da prescrição do fundo de direito com fundamento no ordenamento infraconstitucional e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A matéria, portanto, encontra-se implicitamente prequestionada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026